Tribunal: TJDFT
Processo: 0027184-84.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES. CERTIDÕES. PRAZO DEPURADOR. AFASTAMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em prescrição quando o prazo transcorrido ao longo da instrução for inferior aos ditames trazidos nos artigos 109 e 110 do Código Penal.
2. Inviável o pleito absolutório, quando todas as provas produzidas encontram-se harmônicas no sentido de que o réu perpetrou o crime de estelionato e o delito de uso de documento falso.
3. Nos termos do enunciado 17 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da consunção quando o falso, por constituir crime-meio para a consecução do crime-fim (estelionato), exaure sua potencialidade lesiva neste. Entretanto, quando subsistir a potencialidade lesiva da falsidade para a prática de novas atividades delitivas, não incide o princípio da consunção.
4. Dispõe o 202 da Lei de Execuções Penais: "cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial ou auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação". Assim, é inviável a utilização, na primeira fase da dosimetria, para fins de maus antecedentes e/ou personalidade negativa, de condenações anteriores após o prazo depurador de 05 (cinco) anos, pois destoa do preconizado pelo legislador.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.